Tribunal: TJES
Processo: 0000899-17.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-17.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOANALICE DIAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO COM BASE EM PERCENTUAL DE INVALIDEZ APONTADO EM LAUDO PERICIAL – ESCLARECIMENTOS – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado nos autos da ação de cobrança de seguro Dpvat e condenou a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a pagar a autora a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor R$ 1.282,50 (mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

II – Questão em discussão

2. Discute-se neste recurso de apelação cível a possibilidade de conversão do feito em diligência para esclarecimentos do perito que confeccionou o laudo pericial que embasou a sentença recorrida.

II
I –
Razões de decidir

3. A questão referente à necessidade de esclarecimentos pelo expert que realizou a prova pericial encontra-se preclusa, vez que intimada a segurada requerida, ora apelante, para se manifestar sobre os termos do laudo pericial, ratificou os termos da peça contestatória e protestou pelo prosseguimento do feito (manifestação id 7135200).

4. Considerando que a seguradora requerida/apelante deixou de pedir, no momento oportuno, eventuais esclarecimentos ao expert designado pelo Juízo, é descabida a discussão acerca da correta graduação da lesão sofrida pela autora/apelada para fins de cálculo de seguro devido, consoante disposto no art. 507 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 507 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível 0002522-48.2017.8.08.0020 – Relatora: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª Câmara Cível – Dj. 15.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Na origem,
JOANALICE DIAS
opôs embargos à execução opostos em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, aduzindo que no acidente de trânsito sofrido no dia 14 de setembro de 2019 sofreu lesões que resultaram em sua incapacidade permanente, fazendo, pois, jus ao seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Após a regular instrução processual, com produção de prova pericial (fls. 118/121 - id 7135197), a magistrada singular, proferiu a sentença id 7135202. por meio da qual j
ulgou procedente o pedido inicial
,
para
condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a pagar a autora a título de indenização pelo seguro DPVAT,

o valor R$ 1.282,50

(mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“
O DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres criado pela Lei 6.194 de 1974, com o fim de amparar as vítimas de acidente de trânsito em todo o território nacional, e prevê indenizações em caso de morte, invalidez permanente, total ou parcial, além de despesas de assistência médica e suplementares.

A Lei n° 6.194 de 1974, na antiga redação de seu art. 3°, "b", estabeleceu que o valor da indenização, no caso de invalidez permanente, será de até 40 salários-mínimos.

Posteriormente, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340, de 29/12/2006, que veio a ser convertida na Lei n° 11.482 de 2007, referida Lei n° 6.194 de 1974 passou a estabelecer, em seu art. 3°, II, que o valor da indenização por invalidez permanente será de até R$ 13.500,00.

Muito se discutiu nos pretórios sobre ser ou não devida naquele valor integral a indenização por invalidez permanente parcial, até que veio a ser editada a Súmula 474 do STJ, com o seguinte enunciado:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Mais recentemente, no julgamento do Recurso Especial n° 1.246.432/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, veio o colendo STJ a estancar qualquer discussão a respeito da questão, de forma a não ser mais permitida interpretação diversa daquela contida no enunciado da citada Súmula 474.

Restou assim consolidado o entendimento de que, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Nesse sentido, dispõe o § 1º, incisos I e II do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74 que:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Dito isso, tem-se que é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de se cobrar a complementação de indenização do seguro obrigatório, paga administrativamente em quantia inferior àquela estipulada em lei. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2ª Seção do STJ, que o acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir norma cogente de proteção conferida pelo Estado. II. Dano moral indevido.III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619324/RJ, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, Julgamento em 04/05/2010, Publicação: DJe 24/05/2010).

No caso dos autos, a perícia médica realizada (fls. 118/121) concluiu que a autora foi vítima de acidente de trânsito e, em virtude dele, apresenta sequelas na região acometida, configurando
(i) perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
na porcentagem apurada de 10% e
(ii)

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
, na porcentagem apurada de 10%.

Portanto, por estar comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral.

Considerando que no presente caso a perda funcional da parte autora não foi completa, e sim se configura como
invalidez parcial incompleta
, calcula-se, primeiramente, o percentual constante da mencionada tabela que corresponde ao(s) membro(s) acometido(s) e, por conseguinte, o valor resultante deve ser reduzido de acordo com os percentuais insertos no art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74.

Então, com relação a lesão
(i)
apurada, efetua-se a primeira operação, obtendo-se 70% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no valor de R$9.450,00 referente a
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
para após fazer a segunda operação obtendo o percentual apurado pelo laudo pericial, qual seja, 10% de R$9.450,00, perfazendo-se, ao final, a quantia de
R$ 945,00
(novecentos e quarenta e cinco reais).

Por fim, com relação a lesão
(ii)
, efetua-se a primeira operação, obtendo-se 25% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no valor de R$3.375,00 referente a
perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
, para após fazer a segunda operação obtendo o percentual apurado pelo laudo pericial, qual seja, 10% de R$3.375,00 perfazendo-se, ao final, a quantia de
R$ 337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, de acordo com o perito judicial o percentual de invalidez do autor corresponde ao valor devido de
R$ 1.282,50

(mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC,
julgo procedente o pedido inicial
,
para
condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

a pagar a autora

a título de indenização pelo seguro DPVAT,

o valor R$ 1.282,50

(mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
que deverá

ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula 43, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a partir da data do evento danoso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da Citação, conforme o estipulado pelo artigo 406, do Código Civil e pela Súmula 426, do citado Tribunal.
”

Irresignada a seguradora apelante aponta que a sentença a quo
baseou-se
em prova pericial inconclusiva, razão pela qual deve ser
reformada para que a indenização seja nos termos da legislação vigente a época do sinistro e a Súmula 474/STJ, devendo ser convertido o feito em diligência para a produção das provas requeridas.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Isto porque, a questão referente à necessidade de esclarecimentos pelo expert que realizou a prova pericial encontra-se preclusa, vez que intimada a segurada requerida, ora apelante, para se manifestar sobre os termos do laudo pericial, ratificou os termos da peça contestatória e protestou pelo prosseguimento do feito (manifestação id 7135200).

Observa-se que a seguradora requerida/apelante deixou de pedir, no momento oportuno, eventuais esclarecimentos ao expert designado pelo Juízo.

Descabida, portanto, a discussão acerca da correta graduação da lesão sofrida pela autora/apelada para fins de cálculo de seguro devido, consoante disposto no art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Colaciono julgado deste e. 3ª Câmara Cível no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE POR AÇÃO HUMANA COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo técnico produzido nos autos e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o desvio de energia. 2.
A não impugnação da perícia realizada, no momento oportuno e na forma processualmente correta, implica em preclusão lógica, sendo incabível questioná-la somente em apelação.
3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS. 5. Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 0002522-48.2017.8.08.0020 – Relatora: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª Câmara Cível – Dj. 15.01.2024)

Nesse sentido, não merece reparos a sentença que com base no laudo pericial constante dos autos julgou procedente o pleito autoral e condenou a seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 1.282,50 (mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.